Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-46.2025.8.07.0013
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Administrativo e Constitucional. Ação cominatória. Direito à educação. Obrigação de fazer. Aluno portador de necessidades especiais. Transtorno do espectro autista – TEA e Síndromes com malformações congênitas. Dificuldades cognitivas e físicas. Matrícula em escola da rede pública. Inserção. Acompanhamento terapêutico intensivo e contínuo. Atendimento custeado pela família em ambiente escolar. Ingresso do(s) assistente(s) no ambiente escolar. Controle administrativo. Assinalação. Direito subjetivo legalmente assegurado. Alcance. Disponibilização de acesso do terapeuta e acompanhamento escolar. Obrigação do Estado. Dever constitucional. Dignidade do portador de necessidades especiais e acompanhamento de acordo com suas necessidades. Direito subjetivo. Materialização. Asseguração de monitor segundo os regramentos da administração escolar. Ausência de regulação específica. Aplicação subsidiária e materialização do direito à educação e assistência integral à criança, ao adolescente e ao portador de necessidades especiais. Remessa necessária desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, aviada por criança portadora de Transtorno de Espectro Autista – TEA e síndromes com malformações congênitas almejando a obtenção de provimento jurisdicional que, estando matriculado em escola da rede pública, cominasse, em sede de antecipação de tutela, obrigação à administração escolar de autorizar a entrada e a permanência de acompanhante(s) terapêutico(s) especializado(s), contratado(s) e custeado(s) exclusivamente pela família do infante e sob a responsabilidade dos contratantes, para atendê-la durante o período escolar e em eventuais atividades extracurriculares, fomentando-lhe o apoio e atendimentos especiais dos quais necessita por ser pessoa com deficiência, e, ao final, a confirmação dessa cominação.
II. Questão em discussão
2. O objeto da ação e da remessa necessária cinge-se à aferição da subsistência de lastro legal apto a legitimar que, à míngua de regulação normativa casuística, seja imposta obrigação à administração escolar de permitir o ingresso e permanência de profissionais especializados, contratados e custeados pela família do aluno portador de necessidades especiais, no ambiente da escola pública na qual está matriculado, de molde a suprir suas necessidades terapêuticas e de desenvolvimento cognitivo e físico.
III. Razões de decidir
3. A transcendência do direito à educação, como expressão da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 205 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser implementado com observância dos parâmetros traçados pelo próprio legislador constituinte e secundado pelo legislador ordinário (CF, arts. 6o, 206 e 208; ECA, art. 54; Lei de Diretrizes e Bases da Educação etc.).
4. O legislador constituinte, secundado pelo legislador ordinário, como forma de conferir materialização universal ao direito à educação assegurado a todos, assegurara tratamento diferenciado à pessoa com deficiência, estabelecendo que deve merecer atendimento especial de conformidade com suas necessidades, preferencialmente na rede regular de ensino, donde ao Estado está afetada a implementação de ações efetivas destinadas a materializar esse comando, não podendo se furtar à efetivação do resguardado pela Carta Magna mediante simples invocação do princípio da reserva do possível quando se depara com situações tópicas não atendidas rotineiramente (CF, art. 208, III; ECA, art. 54, III; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 16, VI e VII, 223, § 1o, e 232; Lei no 12.765/2012, art. 3o)
5. Ao aluno da rede pública de ensino que, acometido de necessidade especial que redunda em dificuldades cognitivas e motoras, determinando que seja assistido por suporte educacional especializado, assiste o direito de, no exercício do direito subjetivo público à educação e à assistência que lhe são resguardados, ser contemplado com sua efetivação mediante a disponibilização de monitor especializado e apto a atender suas demandas especiais, ou, alternativamente, mediante o fomento de vaga em centro de ensino especial consoante suas necessidades, consoante, inclusive, apregoa o artigo 223, §1°, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
6. Conquanto ao aluno portador de necessidades especiais, pontualmente por ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA e síndromes com malformações congênitas, seja assegurada assistência especializada, o atendimento especializado do qual necessita deve ser fomentado na conformidade dos padrões educacionais e pedagógicos vigorantes, afigurando-se viável, assim, que, estando matriculado em escola da rede pública de ensino, não dispondo a administração escolar de profissionais habilitados a fomentar-lhe os atendimentos e terapias que lhe são fomentados, optando seus genitores por mantê-lo em escola pública, seja assegurado o ingresso dos profissionais contratados, sob as expensas e reponsabilidade dos pais, mediante subscrição de instrumento próprio, no ambiente escolar, de molde a ser-lhe fomentado o apoio, suporte e atendimento dos quais necessita.
7. À míngua de regulação casuística, mas sob o espectro da normatização destinada à resguardar ao aluno portador de necessidades especiais o atendimento especializado do qual necessita de acordo com suas particularidades e necessidades individuais, não se afigura viável que, mediante invocação da omissão normativa, seja privado do atendimento e apoio especializado que lhe é fomentado sob às expensas dos genitores, ainda que o atendimento demande o ingresso de profissionais especializados não integrantes dos quadros funcionais no ambiente da escola pública na qual está matriculado de molde a conferir materialização à rede de proteção legalmente estabelecida, que, mediante invocação e aplicação do princípio da preponderância (CF, arts 1o, III, e 208, III; ECA, art. 54, III; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 16, VI e VII, 223, §1o, e 232; Lei no 12.765/2012, art. 3o)
IV. Dispositivo
8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Unânime.